Tribunal: TJSP
Processo: 1004053-23.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão contratual. Possibilidade. Imóvel objeto do contrato pertencente à Prefeitura Municipal de Álvares Florence que fora cedido à ré para a instalação de fábrica de borracha. Venda "a non domino". Nulidade evidente. Retomada do "status quo ante". Impossibilidade de indenização à ré pelo corte de árvores e por suposta quebra no alambrado em razão da não

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Rescisão contratual. Possibilidade. Imóvel objeto do contrato pertencente à Prefeitura Municipal de Álvares Florence que fora cedido à ré para a instalação de fábrica de borracha. Venda "a non domino". Nulidade evidente. Retomada do "status quo ante". Impossibilidade de indenização à ré pelo corte de árvores e por suposta quebra no alambrado em razão da não demonstração do dano. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.